Tribunal: TJES
Processo: 0000183-43.2004.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000183-43.2004.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRMAOS PIANNA LTDA
APELADO: MARLEI BOLDRINI ZANCANELLA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000183-43.2004.8.08.0030

APELANTE
:
IRMÃOS PIANNA LTDA

APELA
D
A: MARLEI BOLDRINI ZANCANELLA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRMÃOS PIANNA LTDA
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada em face de
MARLEI BOLDRINI ZANCANELLA,
declarou prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, ser indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aduz, assim, que sempre fora diligente na busca de bens, nunca se mostrando inerte na satisfação de seu direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo da r. sentença, o magistrado singular consignou que, sendo a ação proposta sob a égide do CPC/73, o início do prazo para contagem da prescrição intercorrente será a data de início da vigência do CPC/2015.

Pontuou, assim, que o cheque em apreço é datado de 2001, sendo que o prazo para cobrança mediante ação de conhecimento é de cinco anos, nos termos da súmula 150 do STF.

Destarte, considerando
“que de 16/03/2016 transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, mesmo com a suspensão do processo pelo prazo de um ano”
, entendeu o magistrado pela ocorrência da prescrição do direito autoral.

É entendimento assente que
“a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil”
, bem como que
“o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material”
(AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

Ainda o C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTE EM IAC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. "As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Na espécie, o cheque fora emitido em 01º de junho de 2001, sendo a ação ajuizada em 14/01/2004. Ademais, o pedido de suspensão formalizado pela requerente fora feito em 04/10/2005, pelo prazo de noventa dias (fl. 67).

Destarte, nos termos do precedente acima cimado, o início do prazo prescricional operou-se em
04/01/2006
.

Assim, considerando que até a data de 04/01/2011 – cinco anos após o período de suspensão – não fora realizada qualquer diligência útil ao deslinde do feito, penso que o instituto da prescrição intercorrente operou-se antes mesmo daquela data apontada pelo magistrado singular no bojo da r. sentença.

Cito, a corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO IAC Nº 001 – PRAZO PRESCRICIONAL COMEÇA CORRER APÓS DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO
– MORTE DO CREDOR NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. C
onforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no incidente de assunção de competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC, nas ações executivas regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente tem início após o decurso do prazo fixado para a suspensão do processo ou, não havendo prazo, após o decurso de 01 (um) ano. Não tendo o credor dado regular prosseguimento ao feito no prazo prescricional, configurada prescrição intercorrente.
Sentença mantida. (TJ-MS - AC: 00087507320038120002 MS 0008750-73.2003.8.12.0002, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2020)

___

Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Extinção do feito pelo advento da prescrição intercorrente. Termo inicial da prescrição. Art. 1.056 do Código de Processo Civil de 2015. Inaplicabilidade no caso concreto
. Sobrestamento do feito em razão do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC. Impossibilidade. Ausência de previsão legal ou determinação da Corte Superior.
Prescrição intercorrente. Transcurso de mais de 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação. Prescrição configurada.
Intimação pessoal do exequente. Desnecessidade. Precedentes. Desídia configurada. Reconhecimento da prescrição mantido. Recurso desprovido. 1.
Tratando-se de execução de título extrajudicial baseada em duplicatas, cujo início e fim do prazo prescricional se deram sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, não há falar em uma possível interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 1.056 do Código de Processo Civil de 2015.
2. IAC no REsp 1.604.412/SC. Não obstante a natureza vinculativa do acórdão a ser proferido em assunção de competência, não se observa qualquer previsão no Código de Processo Civil de 2015 acerca da necessidade de sobrestamento dos recursos que versem sobre as questões de direito sub judice. Ademais, não havendo qualquer determinação da Corte Superior nesse sentido, não há falar em sobrestamento do feito sob análise. 3. Escorreita a r. sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente da execução, tendo em vista a paralisação do processo por mais de 05 (cinco) anos, a pedido da parte exequente. (TJPR - 16ª C.Cível - 0000255- 48.2004.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 20.04.2020) (TJ-PR - APL: 00002554820048160049 PR 0000255-48.2004.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 20/04/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000183-43.2004.8.08.0030

APELANTE
:
IRMÃOS PIANNA LTDA

APELA
D
A: MARLEI BOLDRINI ZANCANELLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – REITERADOS PEDIDO DE SUSPENSÃO – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É entendimento assente que
“a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil”
, bem como que
“o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material”
(AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

2.
Ademais, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

3.
Na espécie, o cheque fora emitido em 01º de junho de 2001, sendo a ação ajuizada em 14/01/2004. Ademais, o pedido de suspensão formalizado pela requerente fora feito em 04/10/2005, pelo prazo de noventa dias (fl. 67). Destarte, nos termos do precedente acima cimado, o início do prazo prescricional operou-se em 04/01/2006.

4.
Assim, considerando que até a data de 04/01/2011 – cinco anos após o período de suspensão – não fora realizada qualquer diligência útil ao deslinde do feito, penso que o instituto da prescrição intercorrente operou-se antes mesmo daquela data apontada pelo magistrado singular no bojo da r. sentença.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.